Tribunal: TJMT
Processo: 1091305-68.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1091305-68.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento a recursos, mantendo o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da revogação do mandato.

2.

O embargante sustenta nulidade por julgamento extra petita, contradição na interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios, omissão na análise das provas documentais e ausência de proveito econômico.

3.

Alega, ainda, inadequação do arbitramento diante da existência de contrato, erro na fixação do valor arbitrado e na distribuição do ônus sucumbencial, além de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de vícios no acórdão, especialmente quanto à alegada nulidade por julgamento extra petita, à suposta contradição entre o contrato firmado e o arbitramento judicial, à omissão na análise das provas e dos critérios de fixação dos honorários, bem como à ocorrência de erro material na sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6.

Não há julgamento extra petita, pois o arbitramento judicial de honorários decorre do pedido formulado na inicial, inserindo-se nos limites objetivos da lide.

7.

Inexiste contradição, uma vez que o acórdão reconheceu a existência do contrato, mas identificou lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral, legitimando a atuação supletiva do Poder Judiciário.

8.

Não se verifica omissão quanto à análise das provas, tendo sido expressamente afastada a eficácia plena dos termos de quitação apresentados.

9.

A ausência de recuperação de crédito não afasta o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido.

10.

O valor arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo erro material ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há julgamento extra petita quando o arbitramento judicial de honorários decorre do pedido formulado na inicial. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 3. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral do mandato, ainda que existente contrato, quando ausente disciplina específica sobre a remuneração proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face do acórdão que rejeitou as preliminares, e negou provimento aos recursos.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de nulidade do julgado por julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda originária não versaria sobre pagamento de honorários por serviços já prestados ao longo das ações, mas exclusivamente sobre eventual remuneração condicionada ao êxito na recuperação final de crédito, a qual não teria se concretizado, tratando-se de hipótese sujeita a condição suspensiva.

Alega, ainda, a ocorrência de contradição no acórdão ao reconhecer a existência de contrato, previsão de pagamento, de termos de quitação e, ao mesmo tempo, manter o arbitramento de honorários, mesmo sem a implementação da condição suspensiva vinculada à recuperação do crédito.

Aponta omissão quanto à análise das provas documentais, especialmente do contrato de prestação de serviços e dos termos de quitação e renúncia, sustentando que tais documentos demonstrariam a integral quitação dos honorários relativos aos serviços efetivamente prestados, bem como da cláusula contratual que previa a quitação anual.

Defende que o contrato firmado entre as partes possui natureza híbrida, com previsão de remuneração por atos processuais independentemente de êxito, bem como eventual remuneração adicional condicionada à recuperação final do crédito, não se tratando, portanto, de contrato exclusivamente de êxito, o que não teria sido enfrentado pelo acórdão.

Sustenta, também, omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução, afirmando que não houve recuperação de crédito e que os serviços prestados já teriam sido devidamente remunerados, inexistindo justificativa para novo arbitramento.

Aduz contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, ao argumento de que, existindo contrato e ajuste entre as partes, seria incabível o arbitramento judicial de honorários.

Aponta, ainda, omissão quanto aos critérios de fixação do quantum arbitrado, bem como erro material na distribuição do ônus sucumbencial, sustentando que a decisão não observou o conteúdo econômico efetivamente pretendido na inicial.

Por fim, sustenta a ocorrência de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 357808359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, especialmente quanto à alegada nulidade por julgamento extra petita, à interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios, à validade dos termos de quitação, à incidência do arbitramento judicial de honorários e aos critérios de fixação do quantum.

O acórdão embargado delimitou de forma expressa a controvérsia ao reconhecer que a demanda não versa sobre inadimplemento contratual típico, mas sobre a inexistência de disciplina específica quanto à remuneração proporcional na hipótese de rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações patrocinadas, circunstância que autorizaria a atuação supletiva do Poder Judiciário.

A alegação de nulidade por julgamento extra petita não procede. O acórdão foi claro ao consignar que a pretensão inicial consistia no arbitramento judicial de honorários em razão da revogação do mandato, não havendo extrapolação dos limites objetivos da lide, pois a fixação equitativa da verba insere-se no próprio pedido formulado. Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada nesse ponto, tratando-se de mera irresignação com a conclusão adotada.

Também não se verifica contradição quanto à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB. O acórdão reconheceu a existência do contrato, mas destacou a lacuna quanto à forma de remuneração na hipótese específica de rescisão unilateral com processos em curso, o que inviabiliza a aplicação direta das cláusulas pactuadas e legitima o arbitramento judicial como forma de recomposição do equilíbrio contratual. Não há, portanto, incompatibilidade lógica na fundamentação, mas sim interpretação jurídica desfavorável ao embargante.

No tocante aos termos de quitação, igualmente não se identifica omissão. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que os documentos apresentados possuem caráter genérico e não permitem aferir, de forma individualizada, a quitação dos honorários relativos às ações objeto da demanda, tampouco abrangem a remuneração vinculada ao êxito. A conclusão adotada decorre da valoração da prova produzida, não configurando vício integrativo, mas juízo de mérito.

A tese de ausência de proveito econômico também foi expressamente apreciada. O acórdão consignou que a utilidade econômica do serviço advocatício não se limita à recuperação financeira efetiva, abrangendo a condução processual, a preservação da exigibilidade do crédito e outros reflexos jurídicos relevantes, razão pela qual a prestação de serviços, ainda que sem êxito final, justifica a remuneração proporcional.

No que se refere à natureza do contrato, o julgado reconheceu a existência de cláusula de êxito, mas enfatizou que tal estrutura não afasta o direito à remuneração pelo trabalho já realizado quando há rescisão unilateral pelo cliente, sob pena de enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Eventual discordância quanto à qualificação jurídica do ajuste não configura vício sanável por embargos declaratórios.

Quanto ao valor arbitrado, não se constata ausência de fundamentação. O acórdão indicou que a fixação observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do trabalho, a natureza da causa e o tempo de atuação, concluindo pela adequação do montante fixado.

Por fim, não há erro material ou omissão quanto ao ônus sucumbencial ou aos critérios de atualização, pois tais pontos foram definidos em consonância com os parâmetros legais aplicáveis especialmente no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios a partir da citação.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026